Tribunal: TJSP
Processo: 2190545-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 29721

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Nulidade da r. decisão agravada. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Inteligência do art. 93, inc. IX, da CF. Tutela provisória. Pedido deduzido para cancelar a portabilidade de linhas telefônicas. Inadmissibilidade, prima facie. Ausência de prova pré-constituída ou de indícios

Ementa:
VOTO No 29721

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Nulidade da r. decisão agravada. Inocorrência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Inteligência do art. 93, inc. IX, da CF. Tutela provisória. Pedido deduzido para cancelar a portabilidade de linhas telefônicas. Inadmissibilidade, prima facie. Ausência de prova pré-constituída ou de indícios suficientes da falsificação de assinatura no contrato de portabilidade. Necessidade de instrução probatória, inclusive e em tese, com a realização de perícia grafotécnica. Inteligência do art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190545-32.2019.8.26.0000 Voto no 29721
Registro: 2020.0000079359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190545-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante UNIMED DE
TUPÃ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados TIM CELULAR
S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190545-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29721
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190545-32.2019.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: UNIMED DE TUPÃ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: TIM CELULAR S.A. E OUTRO
VOTO No 29721
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Nulidade
da r. decisão agravada. Inocorrência. Fundamentação sucinta que
não se confunde com ausência de fundamentação. Inteligência do
art. 93, inc. IX, da CF. Tutela provisória. Pedido deduzido para
cancelar a portabilidade de linhas telefônicas. Inadmissibilidade,
prima facie. Ausência de prova pré-constituída ou de indícios
suficientes da falsificação de assinatura no contrato de
portabilidade. Necessidade de instrução probatória, inclusive e
em tese, com a realização de perícia grafotécnica. Inteligência do
art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/13) interposto
pela UNIMED DE TUPÃ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos que move em face de
TIM CELULAR S.A. E OUTRO, contra a r. decisão (fls. 28/29) proferida pelo MM.
Juiz da 3a Vara Cível de Tupã, Dr. Edson Lopes Filho, que indeferiu a tutela
provisória deduzida para cancelar a portabilidade de vinte linhas telefônicas.
A Agravante pretende a reforma da r. decisão,
sustentando, em síntese: (i) a decisão é nula, por falta de fundamentação; (ii)
não reconhece a portabilidade de vinte linhas telefônicas; (iii) o instrumento
contratual que autorizaria, em tese, a portabilidade, contém assinatura grosseira;
(iv) o Vice-Presidente (a) não costuma assinar documentos em folha que não
contenha disposições contratuais, (b) não teria poderes para contratar a
portabilidade e (c) não poderia assinar sozinho o contrato; (v) “o documento
apresentado pela Agravada TIM, é mais do que suficiente para
atestar a ocorrência de irregularidade na questionada
portabilidade, pois demonstra inequívoca discrepância na
maneira
distinta
de
formatação
e
formalização
desses
compromissos”. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190545-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29721
3
ao final, o provimento do recurso para deferir o cancelamento da portabilidade
das linhas telefônicas.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
96/97), contra o que foi requerida a reconsideração da decisão monocrática (fls.
101/102).
Não foi apresentada resposta (fl. 108).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.
A Agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu a
tutela provisória deduzida para cancelar a portabilidade de vinte linhas
telefônicas.
Da ausência de fundamentação.
Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada
por ausência de fundamentação, pois presentes as razões que embasaram a
conclusão, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.
Não bastasse, as decisões sucintas não se confundem com
as decisões sem fundamentação, de modo que não há qualquer nulidade a ser
reconhecida. Nesse sentido, o precedente deste Relator, Ag.
2080760-43.2016.8.26.0000, unânime, j. 13.07.16, e desta C. Câmara:
“Agravo de instrumento. Bem de família. Execução por
título extrajudicial. Cédula de crédito bancário.
Fundamentação.
Nulidade.
Alegação
de
falta
de
fundamentação e infringência ao disposto no art. 93,
IX, da Constituição Federal. Inocorrência. Decisão
suficiente para permitir que os agravantes expusessem suas razões de insurgência na
interposição do presente recurso. Nulidade afastada.
(...).”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
2169827-87.2014.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente,
unânime, j. 03.12.14, destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190545-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29721
4
Preliminar rejeitada.
Da tutela provisória.
A Agravante não reconhece a portabilidade de vinte linhas
telefônicas e sustenta que o instrumento contratual que autorizaria, em tese, a
portabilidade, contém assinatura grosseira de pessoa que sequer teria poderes
para firmar o compromisso.
Ocorre que a simples confrontação das assinaturas
reconhecidas (fls. 34/70) e contestadas (fls. 71/74) não permite concluir, prima
facie e em análise não exauriente, pela a existência de falsificação grosseira.
E nem se diga que a falsificação grosseira de assinatura
decorreria dos “documentos encaminhados pela transportadora,
possível parceira da Agravada TIM (vide documentos acostadas
as fls. 75/77)” (fl. 101), tendo-se presente a necessidade de análise do
contrato de prestação de serviços (fls. 71/74), bem como de seus eventuais
anexos, respeitados os preceitos de contraditório e ampla defesa.
É dizer, nos termos do art. 300, caput, do NCPC, por ora
não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois inexiste prova
pré-constituída ou mesmo indícios suficientes da falsificação de assinatura,
sendo necessária a instrução probatória, inclusive e em tese, com a realização
de perícia grafotécnica.
Assim, os argumentos do recurso não são suficientes para
infirmar a r. decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos:
“O
pedido
de tutela antecipada não
pode ser
deferido. Em sede de cognição sumária, não fez a
parte autora prova inequívoca que demonstre a
existência de verossimilhança na alegação.
Os documentos apresentados não são aptos a comprovar
a fraude alegada, mormente porque os contrato
assinados com as requeridas, VIVO (fls. 52/88) e TIM
(fls. 396/399), foram assinados pelo representante
da autora, Dr. Fredy Marinelli Rodrigues.
O feito necessita, pois, de dilação probatória e
provavelmente exame grafotécnico, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190545-32.2019.8.26.0000 -Voto no 29721
5
aferido os fatos alegados.” (fl. 28, destacou-se)
Recurso não provido, prejudicado o pedido de reconsideração.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, prejudicado o pedido de reconsideração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator